Tribunal: STF
Processo: HC 142053
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – DIREITOS – TERMO INICIAL. Uma vez cometida falta grave no cumprimento da pena, tem-se reiniciado o prazo para alcançar-se benefícios.